Tribunal: TJSP
Processo: 0037053-41.2001.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo dos exercícios de 1998 e 1999 e "Multas" (por Infração a Legislação de Obras e a Legislação de Posturas) dos exercícios de 1997 e 1998 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo dos exercícios de 1998 e 1999 e "Multas" (por Infração a Legislação de Obras e a Legislação de Posturas) dos exercícios de 1997 e 1998 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ – Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração dos lançamentos tributários – Sentença anulada – Prosseguimento da demanda executiva que se impõe – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0037053-41.2001.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado BAR E
LANCHES VIANAS DE SÃO BERNARDO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037053-41.2001.8.26.0564 -Voto no 7904
2
Apelação Cível no 0037053-41.2001.8.26.0564
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Apelado: Bar e Lanches Vianas de São Bernardo Ltda. - Me
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de origem: José Carlos de França Carvalho Neto
VOTO No 7904
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Município de São
Bernardo do Campo Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo
dos exercícios de 1998 e 1999 e “Multas” (por Infração a
Legislação de Obras e a Legislação de Posturas) dos
exercícios de 1997 e 1998 Sentença extintiva do feito
Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por
falta de fundamentação legal
Não cabimento

Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à
Fazenda para que substitua os títulos Aplicação da Súmula
no 392 do C. STJ Erro meramente formal, de modo que
sua correção não implica alteração dos lançamentos
tributários
Sentença anulada
Prosseguimento da
demanda executiva que se impõe Recurso provido, com
determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de São Bernardo do Campo em face de r. sentença (fls.
68/73) que, em Execução Fiscal por ela promovida contra Bar e Lanches
Vianas de São Bernardo Ltda. - Me, declarou nulas as Certidões de Dívida
Ativa que nortearam o feito e julgou extinto o processo, com fundamento no
art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), sem
condenação em honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037053-41.2001.8.26.0564 -Voto no 7904
3
Amparando-se nos arts. 4o, 6o, 9o, 10 e 321 do
CPC, bem como no § 8o do art. 2o da Lei de Execução Fiscal, a apelante
sustenta, linhas gerais, que: a) às partes deve ser assegurada, em respeito ao
Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, “... a oportunidade de
manifestação quando o juízo condutor do feito vislumbrar existência de
possível 'falha procedimental'...”; b) o decisum guerreado “... acabou
sumariamente negando à Fazenda Municipal a prerrogativa de emendar suas
Certidões de Dívida Ativa...”; c) constatada a inadimplência do devedor e
provocada a tutela jurisdicional, deveria o Juízo a quo analisar a situação “...
sem formalismo exacerbado, de forma a zelar pela efetiva entrega da
prestação jurisdicional, permitindo-se o prosseguimento da cobrança até a
satisfação integral dos créditos fazendários...”.
Pugna a recorrente, nesse passo, pelo
provimento ao apelo, “... a fim de que seja anulada a R. Sentença recorrida,
em razão do evidente error in procedendo...”, ou para que seja reformado o
decisum a quo, determinando-se o prosseguimento da demanda fiscal “... após
a oportunidade de emenda às Certidões de Dívida Ativa...”.
O recurso foi recebido e devidamente
processado, deixando o executado, a despeito de regularmente intimado, de
ofertar contrarrazões (fls. 85/87), subindo, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Extrai-se de todo o processado que a
Municipalidade de São Bernardo do Campo ajuizou, aos 22/05/2001,
Execução Fiscal em face de Bar e Lanches Vianas de São Bernardo Ltda. -
Me, com vistas à cobrança de débitos relativos à Taxa de Fiscalização e/ou ISS
Fixo dos exercícios de 1998 e 1999 e a “Multas” (por Infração a Legislação de
Obras e a Legislação de Posturas) dos exercícios de 1997 e 1998, conforme as
Certidões de Dívida Ativa acostadas a fls. 03/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037053-41.2001.8.26.0564 -Voto no 7904
4
Regularmente citados a empresa executada e
os corresponsáveis tributários (fls. 09vo e 20vo) e não encontrados bens
penhoráveis (especialmente ativos financeiros) à satisfação dos créditos
fazendários (fls. 29/33, 47/48 e 51/52), a exequente postulou, com êxito, a
indisponibilidade de bens e direitos dos devedores (fls. 53/60).
Sobreveio, então, após resultado positivo de
pesquisa via sistema RenaJud (fls. 63) e nova solicitação, pela Municipalidade,
de penhora online de quantias depositadas em contas bancárias de propriedade
dos executados (fls. 66), a r. sentença extintiva alhures referida, objeto do
recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre reconhecer que, de fato,
as CDA's que instruem a demanda executiva movida pela Municipalidade de
São Bernardo do Campo padecem do vício constatado pelo D. Juízo a quo
(ausência da fundamentação legal específica das exações).
O inciso III do artigo 202 do Código
Tributário Nacional dispõe que o Termo de Inscrição na Dívida Ativa deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos, “a origem e natureza do
crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja
fundado.” (g.n.)
Por sua vez, os requisitos da Certidão de
Dívida Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos do
Termo de Inscrição, enumerados no § 5o desse mesmo dispositivo.
A inexistência ou inadequação de qualquer
dos elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de defesa do
executado pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como da
Certidão de Dívida Ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037053-41.2001.8.26.0564 -Voto no 7904
5
Reconhecido o vício das CDA's, contudo, é
imperioso divergir do entendimento adotado na r. sentença apelada, que julgou
por bem prescindir da oitiva da Fazenda Pública ou da concessão de
oportunidade para que os títulos executivos fossem substituídos. Pois, segundo
o § 8o do mesmo art. 2o da LEF, a emenda ou substituição da CDA é possível
até a decisão de Primeira Instância, de modo que, se a ação executiva é extinta
antes que se tenha dado oportunidade à Fazenda para realizar alguma dessas
ações, há manifesta violação do quanto disposto na lei.
Não é outro o entendimento do C. STJ, em
sua Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo
da execução.”
A única circunstância em que tal emenda ou
substituição é vedada pela jurisprudência é aquela em que essa atividade
modificaria o próprio lançamento tributário. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO OU
EMENDA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no
sentido da possibilidade de se emendar ou
substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos,
desde que não implique modificação do sujeito
passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ. Tal substituição também não é possível
quando
os
vícios
decorrem
do
próprio
lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção,
ao julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do
artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia
simplesmente permitir a substituição da CDA,
ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de
fundamentação
legal
equivocada
gera
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037053-41.2001.8.26.0564 -Voto no 7904
6
modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1225978/RJ, Rel. Min Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2011, DJe
10/03/2011) (g. n.)
No caso em tela, em que se trata de mera
ausência da fundamentação legal, e não de fundamentação equivocada, fica
configurado o erro formal de que fala a Súmula no 392 do STJ, cuja correção
não implica modificação dos lançamentos já feitos, tornando possível a
substituição das CDA's, com o prosseguimento regular da demanda.
Também se nota, conquanto não formalmente
exigido à validade de uma CDA, a falta de indicação de datas de vencimento,
informe relevante à contagem dos prazos prescricionais.
Desse modo, é de rigor a anulação da
sentença em razão da não observância do Princípio do Contraditório, a fim de
que o feito executivo prossiga instruído por novos e regulares títulos.
Ante todo o exposto, dou provimento ao
recurso da Municipalidade para o fim de anular a sentença apelada e
determinar que seja dado prazo suficiente para que ela substitua as
CDA's que nortearam a Execução Fiscal por outras regularmente
instruídas, prosseguindo-se, assim, a demanda executiva em seus
ulteriores termos.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037053-41.2001.8.26.0564 -Voto no 7904
7